Tribunal: TJSP
Processo: 1045902-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
S
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Teoria da Encampação – Autoridade apontada como coatora que, ao prestar informações, encampou o ato impugnado
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não ocorrência – Mandado de segurança que discute ato administrativo concreto que produz consequências na esfera de direitos da impetrante – Documentos suficientes ao julgamento da causa
ICMS – Mercadoria destinada à Zona

Ementa:
S
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Teoria da Encampação – Autoridade apontada como coatora que, ao prestar informações, encampou o ato impugnado
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não ocorrência – Mandado de segurança que discute ato administrativo concreto que produz consequências na esfera de direitos da impetrante – Documentos suficientes ao julgamento da causa
ICMS – Mercadoria destinada à Zona Franca de Manaus – Autuação decorrente da não comprovação do ingresso de mercadorias destinada à Zona Franca de Manaus – Comprovação idônea da internação das mercadorias – Operação isenta do pagamento de ICMS – Contribuinte que não pode ser punido em consequência da demora dos procedimentos burocráticos da SUFRAMA – Precedentes – Sentença de denegação da segurança
Preliminares rejeitadas e recurso provido